Tribunal: CARF
Processo: 13804.000151/2002-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.000151/2002-24
Recurso
Embargos
Acórdão no
1402-005.461 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
ETERBRAS TEC INDUSTRIAL LTDA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997
EMBARGOS
INOMINADOS.
NOVO
PRONUNCIAMENTO
PARA
CORRIGIR INEXATIDÃO MATERIAL.
Constatado que há inexatidão material no acórdão embargado, prolata-se nova
decisão para sanar tal vício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos propostos para, sem efeitos infringentes, corrigir o erro material apontado, alterando a
decisão de “dar provimento parcial” para “dar provimento”, conforme fundamentos e conclusão
do acórdão no 1402-003.895.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de Embargos Inominados (fls. 2525/2526), interpostos pelo Titular da
Unidade de Administração Tributária encarregada da liquidação e execução do acórdão, ao
amparo do art. 66, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.000151/2002-24
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.461 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.000151/2002-24

Transcreve-se excertos das informações em embargos prestadas e acatadas pela
Presidente da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento quando da admissão
dos embargos:
Trata-se de Embargos de Declaração (e-fl. 174) interpostos pela
Equipe Regional de Contencioso Administrativo da Superintendência Regional da
Receita Federal na 8a Região Fiscal (DEVAT08), com atribuição de cumprir o
decisum no Acórdão n° 1402-003.895, exarado em 14.5.2019 pela 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF que, por
unanimidade de votos, deu provimento parcial ao recurso voluntário para
considerar válida a atualização monetária pela UFIR dos valores recolhidos à
título de antecipação (estimativas) da CSLL.
O r. Acórdão foi materializado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO (CSLL) Ano-calendário: 1997
CSLL-
ESTIMATIVAS.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
POSSIBILIDADE.
A revogação do parágrafo 4° do artigo 37 da lei n° 8.981/1995,
que previa a possibilidade de correção monetária dos valores
recolhidos sob título de estimativas mensais do IRPJ, pelo artigo
88, XXIV, da lei n° 9.430/1996, só produziu efeitos a partir de 1°
de janeiro de 1997, por força do disposto no artigo 87 do mesmo
diploma legal.
Destaca-se ainda a conclusão do voto condutor, nos seguintes
termos:
Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao
recurso voluntário, para admitir a atualização monetária pela
UFIR dos valores recolhidos à título de antecipação da CSLL, não
homologando de plano a compensação pretendida, devendo ser
verificada pela autoridade local da Receita Federal do Brasil: i) a
existência, a suficiência e a disponibilidade do crédito objeto da
compensação; ii) a extinção por compensação das estimativas
mensais associadas ao auto de infração na medida do crédito
apurado. (g.n.)
A DEVAT08, ao proceder a execução da decisão proferida,
identificou que materialmente houve provimento total ao Recurso Voluntário
interposto, pois, com base nos documentos de fls. 38/77, que atendem as medidas
discriminadas nos itens (i) e (ii) da Conclusão do Acórdão ora embargado, o
pedido da recorrente foi plenamente atendido pela Turma.
O art. 65, § 1°, do Anexo, II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n°
343, de 2015, estabelece que o prazo para interposição dos Embargos de
Declaração é de cinco dias.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.461 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.000151/2002-24

A DEVAT08 tomou ciência do acórdão de recurso voluntário em
4.8.2020, conforme Despacho de Encaminhamento (e-fls. 173), e interpôs
Embargos de Declaração em 14.8.2020, conforme informações sobre data da
assinatura na funcionalidade "palavras-chave" do Sistema e-Processo, conforme
imagem:

Diante disso, verifica-se que os Embargos de Declaração são
intempestivos.
Não obstante os Embargos de Declaração pugnarem por
contradição entre a parte dispositiva do r. Acórdão, onde consta a expressão dar
provimento parcial ao recurso voluntário, e o teor da decisão, que foi pelo
provimento integral do recurso voluntário, verifica-se, nesse ponto, estar diante
de lapso manifesto na redação por ocasião da formalização do Acórdão.
Diante de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto, o art.
66 do Anexo, II, do RICARF, determina que o embargos sejam recebidos como
inominados.
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto e os erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão,
provocados pelos legitimados para opor embargos, deverão ser
recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão.
Assim, com fundamento no art. 66, do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF n° 343, de 2015, em que pese os Embargos de
Declaração serem intempestivos, em razão da existência de lapso manifesto de
redação na parte dispositiva o Acórdão recorrido, ACOLHO os Embargos como
inominados.
Encaminhe-se ao Conselheiro Evandro Correa Dias, para inclusão
em pauta de julgamento.

Acatada a proposta, o Presidente da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção
do CARF, Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, encaminhou os autos para relato e inclusão em
pauta de julgamentos.
Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.461 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.000151/2002-24

1 ADMISSIBILIDADE
Os embargos já foram admitidos pela Presidente da 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 1a Seção, pelas razões já expostas, com as quais há concordância.
2 DA INEXATIDÃO MATERIAL
Conforme já relatado, a lide diz respeito tão somente à alegação de inexatidão
material devida a lapso manifesto, em face do Acórdão n° 1402-003.895, de 14 de maio de 2019,
proferido por este Colegiado, sob o seguinte fundamento:
" Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento parcial ao recurso voluntário. "
Na conclusão da referida decisão constou o valor de R$ 2.740.731,22 a ser
exonerado do lançamento de multa isolada do mês de janeiro de 2007, in verbis:
Ante todo o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário, para admitir a atualização monetária pela UFIR dos valores recolhidos à
título de antecipação da CSLL, não homologando de plano a compensação pretendida,
devendo ser verificada pela autoridade local da Receita Federal do Brasil: i) a
existência, a suficiência e a disponibilidade do crédito objeto da compensação; ii) a
extinção por compensação das estimativas mensais associadas ao auto de infração na
medida do crédito apurado.
Quanto à alegação de a existência de vício no julgado, no que se refere ao
provimento, verifica-se que razão assiste ao embargante, pois o provimento parcial, que consta
nos fundamentos e na conclusão do acordão embargado, está incorreto, pois conforme os
fundamentos do acórdão o correto seria o provimento integral.

Conclusão
Isso posto, voto por acolher os embargos, sem efeitos infringentes, para corrigir o
erro material apontado, alterando a decisão de “dar provimento parcial” para “dar provimento”,
conforme fundamentos e conclusão do acórdão no 1402-003.895.

(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital